Tribunal: TJSP
Processo: 2005208-33.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Agravo de instrumento. Prestação de serviços educacionais. Ação de obrigação de fazer. Tutela de urgência. Fornecimento de documentos necessários para a transferência do aluno para outra instituição de ensino.
Requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência. Presença. Transferência de alunos para outras instituições de ensino superior não vedada pela portaria do Ministério da

Ementa:
Agravo de instrumento. Prestação de serviços educacionais. Ação de obrigação de fazer. Tutela de urgência. Fornecimento de documentos necessários para a transferência do aluno para outra instituição de ensino.
Requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência. Presença. Transferência de alunos para outras instituições de ensino superior não vedada pela portaria do Ministério da Educação. Perigo de dano e risco ao resultado útil do processo que decorre da possibilidade de perda da janela de transferência relativa ao primeiro semestre letivo de 2020. Tutela de urgência concedida.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000064524
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2005208-33.2020.8.26.0000, da Comarca de Fernandópolis, em que é agravante
JEFERSON NEVES MEDINA, é agravado UNIVERSIDADE BRASIL (INSTITUTO DE
CIÊNCIA E EDUCAÇÃO DE SÃO PAULO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
CESAR LACERDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2005208-33.2020.8.26.0000 - rs
2
VOTO No 35.951
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2005208-33.2020.8.26.0000
COMARCA: FERNANDÓPOLIS
AGVTE.: JEFERSON NEVES MEDINA
AGVDO.: INSTITUTO DE CIÊNCIA E EDUCAÇÃO DE SÃO PAULO
- UNIVERSIDADE BRASIL (NÃO CITADO)
JUIZ PROLATOR DA DECISÃO: HEITOR KATSUMI MIURA
Agravo de instrumento. Prestação de serviços
educacionais. Ação de obrigação de fazer. Tutela de
urgência. Fornecimento de documentos necessários
para a transferência do aluno para outra instituição
de ensino.
Requisitos autorizadores da concessão da
tutela de urgência. Presença. Transferência de alunos
para outras instituições de ensino superior não vedada
pela portaria do Ministério da Educação. Perigo de
dano e risco ao resultado útil do processo que decorre
da possibilidade de perda da janela de transferência
relativa ao primeiro semestre letivo de 2020. Tutela de
urgência concedida.
Recurso provido.
Aluno agrava da respeitável decisão
reproduzida a 136 que, nos autos da ação de obrigação de fazer por ele
movida em face de instituição de ensino superior, indeferiu seu pleito de
tutela de urgência, em que busca seja a agravada compelida a fornecer os
documentos solicitados administrativamente.
O agravante sustenta, em síntese, a
necessidade da concessão da tutela de urgência, pois já realizou todos os
procedimentos que lhe competiam a fim de obter os documentos solicitados e
necessita desses documentos com extrema urgência para finalizar sua
inscrição no processo seletivo referente à transferência para outra instituição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2005208-33.2020.8.26.0000 - rs
3
de ensino superior. Acena com risco ao resultado útil do processo, ante a
possibilidade de perda do prazo para a pretendida transferência. Afirma ser
aluno de boa-fé, que não pode ser prejudicado pelo fato de a agravada estar
sob investigação em razão de irregularidades no curso de medicina, aduzindo
que não possui financiamento estudantil (FIES) e está em dia com as
mensalidades escolares, bem como que não é oriundo de outra universidade,
nacional ou estrangeira. Alega, ainda, que a portaria do Ministério da
Educação veda apenas o ingresso de novos alunos, não havendo impedimento
para a transferência de alunos já matriculados para outras instituições de
ensino.
A pretendida antecipação dos efeitos da
tutela recursal foi concedida.
É o relatório.
Respeitada
a
convicção
do
i.
Magistrado prolator da decisão agravada, identifica-se a presença dos
requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência.
Com efeito, consoante dispõe o art. 300
do Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida
quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do
direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do
processo”.
No caso vertente, a narrativa dos fatos
constante da inicial e os documentos a ela acostados são suficientes para
convencer da presença da probabilidade do direito, notadamente porque, em
19.12.2019, o agravante solicitou administrativamente os documentos
reclamados no feito (fls. 39/40), quais sejam, declaração de matrícula,
histórico escolar, programa das disciplinas cursadas, declaração de conduta
escolar, declaração de situação junto ao Enade e critérios de avaliação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2005208-33.2020.8.26.0000 - rs
4
curso.
Tratam-se de documentos afetos à vida
acadêmica do aluno, cujo acesso não lhe pode ser negado, ainda que a
instituição de ensino esteja sob investigação por supostas irregularidades, as
quais, como consignado na decisão agravada, referem-se a “acusações de
fraudes no FIES e venda de vagas, notadamente em relação a
alunos vindos de outras universidades e de outros países”.
Oportuno registrar que a Portaria
461/2019 do Ministério da Educação, que dispõe sobre a instauração de
procedimento sancionador com aplicação de medidas cautelares em face da
ora agravada, determinou, em seu art. 4o, a interrupção apenas de
transferências internas e de alunos provenientes de outras instituições de
ensino, bem como o aproveitamento de disciplinas de quaisquer cursos
superiores para fins de expedição e registro de diplomas do curso de
medicina, não havendo vedação à transferência de alunos nela matriculados
para outras instituições de ensino superior.
Eventual insuficiência e/ou inaptidão da
documentação solicitada pelo agravante, capaz de impedir sua transferência
para as instituições de ensino nas quais realizou inscrições para seus
processos seletivos de transferência externa, deve ser por elas avaliada.
De outra banda, tendo em vista que o
termo a quo do prazo para inscrição no processo seletivo da Universidade do
Sul de Santa Catarina - Unisul se encerra em 27.01.2020 e que, como afirma
o agravante, os documentos exigidos para a participação em tal processo
podem ser apresentados até 03.02.2020, verifica-se a presença do perigo de
dano e do risco ao resultado útil do processo, ante a possibilidade de perda da
janela de transferência relativa ao primeiro semestre letivo de 2020.
Daí porque fica confirmada a decisão que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2005208-33.2020.8.26.0000 - rs
5
deferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a qual concedeu a
pretendida tutela de urgência, para determinar à agravada que forneça ao
agravante os documentos solicitados administrativamente, indicados nos
requerimentos reproduzidos a fls. 39/40 deste agravo (fls. 24/25 dos autos de
origem), no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária no valor de R$
500,00, limitada a trinta dias.
Diante do exposto, dá-se provimento ao
recurso, para o fim de conceder a tutela de urgência, nos termos acima
indicados.
CESAR LACERDA
Relator